Tribunal: STF
Processo: HC 271052
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-19
Data de publicação: 2026-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Michele Martins Cardoso contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.061.573/AP, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de MICHELE MARTINS CARDOSO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ no julgamento do Agravo Interno Criminal n. 6003145-30.2025.8.03.0000.
Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execução Penal indeferiu o pedido de reconsideração quanto à decisão que revogou a prisão domiciliar concedida à paciente. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo regimental interposto pela paciente, nos termos do acórdão de fls. 826/837, assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de apenada, em razão da revogação de prisão domiciliar por descumprimento de condições fixadas. Alegação de ilegalidade e desproporcionalidade da medida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo do agravo em execução para impugnar decisão que revoga prisão domiciliar no curso da execução penal. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou evidente teratologia. 4. A revogação da prisão domiciliar decorreu de descumprimento das condições impostas e foi devidamente fundamentada pelo juízo da execução. 5. A matéria envolve decisão proferida em sede de execução penal, sendo o agravo em execução o meio processual adequado para sua impugnação, nos termos do art. 197 da LEP. 6. Inexistência de ilegalidade manifesta a justificar a superação da inadequação da via eleita. 7. Jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJAP veda o conhecimento de habeas corpus substitutivo, salvo em situações excepcionais. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental conhecido e não provido”.
No presente writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da prisão domiciliar, em violação ao princípio da proteção integral da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal, à aplicação analógica do art. 318, V, do Código de Processo Penal – CPP, e à hipótese excepcional prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP (fls. 7-11). Assevera a ausência de fundamentação concreta e a inidoneidade dos motivos adotados pelas instâncias de origem para negar a manutenção da prisão domiciliar. Argui nulidade por deficiência da defesa técnica anterior, com prejuízo manifesto à paciente, em afronta à Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Defende a compatibilidade da execução em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, sobretudo diante da superlotação prisional noticiada na região de Florianópolis. Aduz que o deslocamento da paciente para o Estado de Santa Catarina decorreu da necessidade de subsistência dos filhos menores, sendo um deles portador de necessidades especiais, o que impõe solução humanizada para o resgate da reprimenda. Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para manter a prisão domiciliar da paciente; subsidiariamente, postula o reconhecimento da nulidade da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão, em razão da ausência de intimação válida e da deficiência de defesa técnica.
O writ foi indeferido liminarmente em razão da deficiência de instrução (fls. 810/812) e a decisão foi reconsiderada às fls. 1.713/1.715 diante da juntada das peças necessárias à análise do pedido. As informações foram prestadas (fls. 1.709/1.715), e o Ministério Público Federal – MPF opinou pelo não conhecimento do writ, ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 1.718/1.723).
É o relatório. Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
Inicialmente, verifica-se que o Tribunal a quo manteve a decisão de primeiro grau que revogou a prisão domiciliar da paciente, com os seguintes fundamentos:
“In casu, consta da decisão que revogou o benefício concedido a paciente:
‘Transcorridos quase 10 meses desde que este Juízo acolheu as justificativas apresentadas pela apenada, não houve registro de seu comparecimento perante à CEPAR para agendamento de entrevista com a assistente social, a fim de reavaliar o benefício da prisão domiciliar. Dito isto, transparece a ausência do senso de autodisciplina e responsabilidade no curso da execução da pena. Portanto, a falta do cumprimento dos requisitos legais e excepcionais justificam a revogação do benefício. ANTE O EXPOSTO: 1) REVOGA-SE a prisão domiciliar. 2) PROMOVA-SE o lançamento de interrupção no cumprimento da pena em 28/09/2024 [mov. 252]. 3) EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, a fim de que a apenada retome o cumprimento de sua pena em regime fechado. 4) Com a prisão, DESIGNE-SE audiência de justificação’.
Conforme se extrai dos autos, o pleito veiculado diz respeito a revogação da prisão domiciliar por conta do descumprimento de condições impostas para sua manutenção. Trata-se, portanto, de questão típica do âmbito da execução penal, cuja via adequada para impugnação é o agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84). Não se pode perder de vista que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, ao longo dos últimos anos, vêm firmando orientação jurisprudencial no sentido de que não se admite habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, exceto em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou evidente teratologia, o que não se verifica, in casu. [...] No caso em tela, o ato impugnado não evidencia, ao menos de forma inequívoca, situação de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a superação da inadequação da via eleita, mesmo porque, a teor da previsão contida no art. 112, § 2º, da Lei de Execuções Penais. A simples discordância da defesa quanto a decisão impugnada não permite concluir pela ilegalidade manifesta a justificar o cabimento do habeas corpus. Trata-se, em verdade, de insurgência a revogação de benefício anteriormente concedido por conta do descumprimento de obrigações anteriormente impostas quando de sua concessão, o que desafia o manejo de recurso próprio. Reafirmo, pois, que o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio constitui medida absolutamente excepcional, admitida apenas em situações de flagrante e manifesta ilegalidade. Tal restrição decorre da própria natureza do remédio constitucional, cuja via é notoriamente estreita e não comporta dilação probatória ou análise aprofundada de fatos controvertidos. Assim, a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo em execução, instrumento próprio para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal, configura indevida ampliação de sua finalidade, o que compromete a segurança e a estabilidade da jurisdição. Ressalta-se que a ação mandamental não se presta a substituir o recurso legalmente previsto, pois cada decisão judicial possui natureza e efeitos específicos que demandam impugnação por meio processual próprio. Permitir o uso indiscriminado do habeas corpus em substituição ao agravo em execução geraria verdadeiro tumulto processual, violando os princípios da legalidade e da taxatividade recursal. O sistema recursal brasileiro é estruturado de modo a preservar a ordem e a coerência processual, razão pela qual a utilização indevida do habeas corpus deve ser rechaçada, salvo nas hipóteses excepcionais em que a ilegalidade se apresente patente e cause constrangimento direto à liberdade do paciente. Na mesma linha, este Tribunal de Justiça do Estado do Amapá tem reiteradamente decidido pelo não conhecimento de habeas corpus substitutivo, sobretudo em matéria de execução penal, reafirmando que o instrumento processual adequado à revisão de decisões dessa natureza é o agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal. Posto isto, e por tudo o mais que dos autos consta, nego provimento ao agravo regimental.’ (fls. 828/829).
Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do HC n. 143.641/SP, o STF concedeu habeas corpus coletivo a todas as mulheres presas preventivamente que fossem gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes submetidas a medidas socioeducativas em situação idêntica no território nacional, observadas determinadas restrições. Na ocasião, o voto condutor do acórdão indicou a impossibilidade de extensão do benefício para: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça; b) delitos praticados contra descendentes; ou c) situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.
No tocante ao tema, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que “a norma penal que visa à proteção de crianças menores de 12 anos não distingue mães que cumpram penas definitivas daquelas submetidas à prisão cautelar, estendendo-se a aplicação [...] também às presas definitivas, respeitados os requisitos legais. Ademais, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até 12 anos não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos” (AgRg no AgRg no HC n. 906.182/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, a jurisprudência do STJ entende que é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2016).
Na hipótese, sendo a paciente mãe filhos menores de 12 anos de idade, lhe foi concedida prisão domiciliar no curso da execução n. 5000127-88.2020.8.03.0001, instaurada em razão da condenação pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, em regime fechado, eis que se faziam presentes os requisitos exigidos pela lei e jurisprudência para a concessão do benefício.
Todavia, o benefício foi posteriormente revogado em razão do descumprimento reiterado das condições impostas, destacando-se que houve prévio acolhimento das justificativas apresentadas pela sentenciada pelo Juízo a quo, por mais de uma oportunidade, constando dos autos, ainda, que transcorreram quase dez meses sem registro de comparecimento da paciente em juízo a fim de cumprir com as determinações judiciais (fl. 1.714).
Assim, justificada a revogação do benefício como decidido pelas instâncias ordinárias, uma vez que o descumprimento das condições impostas para o cumprimento de pena em regime domiciliar equivale ao cometimento de falta grave no curso da execução. Nessa direção, citam-se os seguintes precedentes proferidos em hipóteses análogas à presente: [...].
Por fim, as demais teses defensivas não foram analisadas pelo Tribunal de origem no acórdão questionado, o que obsta que esta Corte de Justiça realize o exame direto das alegações, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. Nesse sentido: [...].
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. (doc. 16 – grifei).
 
Neste writ, os impetrantes requerem:
 
a) LIMINARMENTE, conceder à Paciente a prisão domiciliar, mesmo que de ofício; ou subsidiariamente, seja concedida a liminar para o fim exclusivo de expedir-se o contramandado de prisão em favor da Paciente até o julgamento final do writ e, caso necessário, determinar seja designada nova audiência justificativa; b) ao final, seja confirmada a liminar, ou caso indeferida, no mérito, CONCEDA-SE A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA MANTIDO/DEFERIDO O REFERIDO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR outrora concedido (Seq. 27 da execução penal), diante das circunstâncias excepcionais ora demonstradas. Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º). Alfim, manifesta para c) dispensar a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente remédio constitucional é instruído com cópia integral dos autos de origem. (doc. 1, pp. 35-36).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.061.573/AP (doc. 16). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No caso, a paciente descumpriu reiteradamente as condições anteriormente impostas para a manutenção da sua excepcional prisão domiciliar no curso da execução. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 19 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator